Tribunal: TJSP
Processo: 2322058-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - Bloqueio de valores via SISBAJUD – Pedido de desbloqueio – Embargos à execução com efeito suspensivo concedido posteriormente ao bloqueio – Garantia por apólice de seguro – Procedência do inconformismo - Execução garantida por apólice de seguro nos embargos à execução - Efeito suspensivo deferido pelo juízo 'a quo' - Bloqueio

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - Bloqueio de valores via SISBAJUD – Pedido de desbloqueio – Embargos à execução com efeito suspensivo concedido posteriormente ao bloqueio – Garantia por apólice de seguro – Procedência do inconformismo - Execução garantida por apólice de seguro nos embargos à execução - Efeito suspensivo deferido pelo juízo 'a quo' - Bloqueio de valores em contas bancárias da executada, via SISBAJUD - Contradição processual evidente - Artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil - Apólice de seguro garantia que se equipara a dinheiro e substitui validamente a penhora - Manutenção do bloqueio que configura dupla garantia desnecessária e ônus excessivo à executada - Violação aos princípios da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil) e da razoabilidade - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Desbloqueio que se impõe – Hipótese de reforma da decisão hostilizada - Recurso provido.